Tribunal: TCU
Processo: 019.988/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10017/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Eliane Guimarães Pimenta da Silva e Priscila Passos Pimenta, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.988/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clóvis Camelo Alcanfor Júnior (XXX.419.962-XX); Eliane Guimarães Pimenta da Silva (XXX.799.767-XX); Libanita Ribeiro Pedroso de Assis Araújo (XXX.073.507-XX); Palmyra Lopes Gardes Pedroso de Souza (XXX.538.201-XX); Priscila Passos Pimenta (XXX.130.397-XX); Shelma Graça Regina de Oliveira Zaleski (XXX.549.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que o Comando do Exército esclareça: 1.7.1.1. se está sendo feita a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em algum dos proventos das sras. Libanita Ribeiro Pedros de Assis Araújo, Palmyra Lopes Gardes Pedroso de Souza e Shelma Graça Regina de Oliveira Zaleski, servidoras aposentadas do Tribunal Regional Federal da 2a Região, do Tribunal Regional Federal da 1a Região e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, respectivamente; 1.7.1.2. o teor do laudo de invalidez expedido em benefício do sr. Clóvis Camelo Alcanfor Júnior, uma vez que o interessado era servidor ativo da Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.